Tribunal: STJ
Processo: 0476998-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057504 - BA(2025/0476998-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUSTAVO SANTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: OTAVIO LOPES PEREIRA - BA052359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. SUPRESSÃO DE
CORPUS
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
, com
habeas corpus
fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
2. O
foi impetrado em favor de paciente preso em flagrante,
habeas corpus
prisão essa posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática
dos crimes previstos nos arts. 155, § 4o, inciso I, e 288,
, do Código
caput
Penal.
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando nulidade da prisão
em flagrante por ausência de hipóteses legais, violação de domicílio sem
consentimento válido, manipulação ilícita de celular apreendido, violação ao
direito ao silêncio e ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva.
4. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou revogação da
prisão cautelar, com aplicação de medidas cautelares alternativas.
5. No agravo regimental, o agravante reiterou os fundamentos originários e
pleiteou a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice
da Súmula n. 691 do STF para análise do mérito do
,
habeas corpus
considerando os argumentos apresentados pelo agravante.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54714054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ebe746c8-1be3-4caa-a28f-e6bf34566c83

7. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em
impetrado no Tribunal de
writ
origem, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade.
8. Não há prova pré-constituída de que os policiais tenham acessado dados
protegidos do celular apreendido, como registros, documentos salvos, listas
de contatos, mensagens, fotos, vídeos, aplicativos ou senhas.
9. A matéria discutida deve ser tratada na origem, por ocasião do
julgamento do mérito da impetração lá formulada, sob pena de indevida
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em
impetrado no Tribunal de
writ
origem, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade.
2. A matéria discutida em
deve ser tratada na origem, por
habeas corpus
ocasião do julgamento do mérito da impetração, sob pena de indevida
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
349.925/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
STJ,
10/3/2016;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
340.867/PR,
em 1
; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ericson
o/12/2015
322.460/SP,
Maranho, Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
STF, HC n. 127.621, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
19/5/2015;
julgado em 30/6/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ebe746c8-1be3-4caa-a28f-e6bf34566c83

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057504 - BA(2025/0476998-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUSTAVO SANTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: OTAVIO LOPES PEREIRA - BA052359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. SUPRESSÃO DE
CORPUS
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
, com
habeas corpus
fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
2. O
foi impetrado em favor de paciente preso em flagrante,
habeas corpus
prisão essa posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática
dos crimes previstos nos arts. 155, § 4o, inciso I, e 288,
, do Código
caput
Penal.
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando nulidade da prisão
em flagrante por ausência de hipóteses legais, violação de domicílio sem
consentimento válido, manipulação ilícita de celular apreendido, violação ao
direito ao silêncio e ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva.
4. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou revogação da
prisão cautelar, com aplicação de medidas cautelares alternativas.
5. No agravo regimental, o agravante reiterou os fundamentos originários e
pleiteou a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54436672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: ebef97e6-8d03-403e-b64c-054b7b5f2395

6. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice
da Súmula n. 691 do STF para análise do mérito do
,
habeas corpus
considerando os argumentos apresentados pelo agravante.
III. Razões de decidir
7. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em
impetrado no Tribunal de
writ
origem, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade.
8. Não há prova pré-constituída de que os policiais tenham acessado dados
protegidos do celular apreendido, como registros, documentos salvos, listas
de contatos, mensagens, fotos, vídeos, aplicativos ou senhas.
9. A matéria discutida deve ser tratada na origem, por ocasião do
julgamento do mérito da impetração lá formulada, sob pena de indevida
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em
impetrado no Tribunal de
writ
origem, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade.
2. A matéria discutida em
deve ser tratada na origem, por
habeas corpus
ocasião do julgamento do mérito da impetração, sob pena de indevida
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
349.925/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
STJ,
10/3/2016;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
340.867/PR,
em 1
; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ericson
o/12/2015
322.460/SP,
Maranho, Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
STF, HC n. 127.621, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
19/5/2015;
julgado em 30/6/2015.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54436672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: ebef97e6-8d03-403e-b64c-054b7b5f2395

Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO SANTOS DE

SOUZA contra decisão da Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente
o
pela aplicação da
em
assim relatado:
habeas corpus
Súmula n. 691/STF
decisum
Cuida-se de
impetrado em favor de GUSTAVO SANTOS DE
Habeas Corpus
SOUZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de
Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que
indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 8073921-
64.2025.8.05.0000.
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente
convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos
capitulados nos arts. 155, § 4o, inciso I. e 288,
ambos do Código
caput,
Penal.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto o flagrante é nulo porque não se configurou nenhuma das
hipóteses legais, houve lapso temporal entre os fatos e a captura, e o
paciente foi localizado dormindo em sua residência, caracterizando situação
flagrancial inexistente e forjado.
Defende que ocorreu violação de domicílio sem fundadas razões e sem
consentimento válido, com ingresso dos agentes na residência do paciente
fora de situação de flagrante, o que acarreta nulidade das provas obtidas e
das derivada
Argumenta que houve violação ilícita de dados telefônicos, pois os agentes
manipularam o celular apreendido, atenderam ligação de terceiro e
obtiveram o endereço do paciente sem autorização judicial, tornando ilícitas
as provas e as derivadas.
Expõe que foi sonegado o direito ao silêncio, havendo tentativa de obtenção
de confissão e informações sobre os fatos sem a devida advertência,
contaminando os elementos informativos colhidos.
Ressalta, ademais, que a segregação processual do paciente, com
predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação
idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
Afirma que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas não prisionais, à luz dos predicados pessoais do paciente, e que
o decreto não justificou a não aplicação dessas medidas.
Requer, assim. liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar
ou a sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares
alternativas não prisionais.

No presente agravo regimental, repisa os fundamentos originários.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54436672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: ebef97e6-8d03-403e-b64c-054b7b5f2395

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nada obstante as razões recursais, tenho que, ao menos em um juízo
perfunctório, "não há prova préconstituída de que os policiais tenham acessado dados,
metadados ou conteúdo protegido do celular apreendido após a fuga do Paciente, tais
como registros, documentos salvos, listas de contatos, mensagens, fotos, vídeos,
" (e-STJ fl. 49).
aplicativos ou senhas
Assim, inviável, no presente caso, acolher-se a pretensão deduzida, não se
revelando possível superar o óbice imposto pela Súmula n. 691 do Supremo Tribunal
Federal.
Dessa forma, a matéria aqui discutida deverá ser tratada na origem, por
ocasião do julgamento do mérito da impetração lá formulada.
Sobre o tema, seguem os precedentes desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUMULA
COMPETÊNCIA DESTA CORTE QUE AINDA NÃO SE
691/STF.
INAUGUROU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não cabe habeas corpus perante esta Corte contra o indeferimento de
liminar em writ impetrado no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 691
do Supremo Tribunal Federal.
2. Em sede de habeas corpus não é possível conhecer de tema não decidido
na origem sob pena de supressão de instância.
2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do remédio heróico
demonstrando por meio de prova pré-constituída o alegado constrangimento
ilegal.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relatora
349.925/RJ,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
10/3/2016,
16/3/2016.

AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS
CORPUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Tratando-se de impetração contra decisão monocrática, proferida por
Desembargador Relator do Tribunal Estadual, que indeferiu pedido de
liminar, em que não se observa teratologia ou falta de fundamentação, não
há que ser mitigada a aplicação da Súmula n. 691 do STF.
2. Não se observa flagrante ilegalidade em decisão que, de forma
fundamentada, indefere o pedido de liminar para determinar o amplo acesso
Documento eletrônico VDA54436672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: ebef97e6-8d03-403e-b64c-054b7b5f2395

do paciente à Investigação matriz, com renovação do prazo para
apresentação de Resposta à Acusação, por demandar, inclusive, análise do
próprio mérito da impetração.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
340.867/PR,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
)
12/2015,
11/12/2015.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME
PRISIONAL. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
- Apresentada fundamentação idônea no indeferimento do pedido liminar no
writ originário, não há como afastar a aplicação do Enunciado n. 691 da
Súmula do STF para análise do regime prisional.
Deve-se aguardar o julgamento do mérito da impetração na Corte de origem,
sob pena de indevida supressão de instância.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
322.460/SP,
ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe 1o/
)
19/5/2015,
6/2015.

Na mesma linha, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I,
II E IV. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA NÃO CONFIGURADO.
1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de
liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula
691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.
2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, da
conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, pois as
circunstâncias concretas dos autos indicam a periculosidade do agente, a
ameaça às testemunhas e a “efetiva intenção e capacidade de se esquivar,
por meios ilícitos, da atuação estatal”. Precedentes.
3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira
isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.
4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC n. 127621, relatora
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
processo
30/6/2015,
eletrônico DJe-183 divulg.
public.
)
15/9/2015,
16/9/2015.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54436672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: ebef97e6-8d03-403e-b64c-054b7b5f2395

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: ebef97e6-8d03-403e-b64c-054b7b5f2395

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.504 / BA
Número Registro: 2025/0476998-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1261792025 80074478820258050137 80739216420258050000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OTAVIO LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: OTAVIO LOPES PEREIRA - BA052359
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: GUSTAVO SANTOS DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO SANTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : OTAVIO LOPES PEREIRA - BA052359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54686504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:51
Código de Controle do Documento: d0e42b98-9c72-4b64-89f3-a45b12ee0419

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:51
Código de Controle do Documento: d0e42b98-9c72-4b64-89f3-a45b12ee0419